Tribunal: TJDFT
Processo: 0743486-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743486-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JOAQUIM MOREIRA DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que a ré/agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação desta decisão, autorize a realização do procedimento de reconstrução total de maxila/mandíbula com prótese e/ou enxerto ósseo e, também, do procedimento de osteotomias alvéolo-palatinas, conforme solicitado na guia de internação, bem como promova o custeio de todas as despesas médico-hospitalares, inclusive com os materiais de alto custo, necessárias à realização daqueles procedimentos, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada ao valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos (ID 14552965 dos autos 0748054-15.2022.8.07.0001). Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado pelo juízo plantonista e não foi concedida a antecipação de tutela recursal, aos seguintes termos: “Nesta fase de cognição sumária, cabe a apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, o Juízo deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (id 145529658 - autos principais 0748054-15.2022.8.07.0001): (...) nos termos do art. 12, inciso V, alínea "c" c/c art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, observado o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, do tratamento de emergência, que resulte risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, conforme caracterizado nos autos em relação ao autor, pois ‘O quadro do doente é de extrema gravidade tendo e vista que, além das dores constantes que geram dificuldade de dormir, existe um quadro de perda de peso constante devido à impossibilidade de exercer as funções mastigatórias de maneira adequada.’ (ID 145491532 – Pág. 1, quarto parágrafo). Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que, com a negativa de cobertura (ID 145491530 – Págs. 1/4), o autor deixará de realizar o tratamento que se apresenta como sendo imprescindível para preservação de sua saúde, mais notadamente a função mastigatória (...). Analisando-se os requisitos legais da tutela de urgência deferida na origem (art. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que o médico do agravado/autor assim indica a necessidade de intervenção cirúrgica, com a utilização dos materiais a ela relacionados (id 145491535 – autos principais) buscando atender às condições do paciente e os problemas associados à doença apresentada, conforme se denota do Relatório Médico-Cirúrgico subscrito pelo Dr. Mario Antônio Sallenave Filho. A recusa do plano de saúde em autorizar a cirurgia indicada pelo médico do paciente se fundamenta no fato de que o médico denominado desempatador sugeriu que, embora seja necessária intervenção cirúrgica, há outros métodos e materiais alternativos e menos custosos ao quadro do autor. No entanto, embora cabível a elaboração de laudo por médico desempatador, nos casos em que há divergência clínica, reputo que deve prevalecer o entendimento do profissional que acompanha o estado clínico do paciente, pois somente ele pode apontar a terapêutica mais apropriada para o restabelecimento da saúde do beneficiário do plano de saúde. Ademais, em que pese à argumentação da agravante, a decisão é reversível (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, na hipótese de improcedência do pedido, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores eventualmente não cobertos que foram gastos na internação. Portanto, nesse quadro, torna-se plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela de urgência, ao passo que, apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. Com efeito, a revogação ou modificação da tutela provisória concedida pelo Juízo exige a demonstração de uma alteração do estado de fato ou de direito, possível a partir de uma adequada instrução probatória, capaz de revelar fatos contrários à antecipação da tutela. Nesta fase processual, os elementos até então juntados ao feito principal apontam para a probabilidade do direito do autor e para o perigo da demora, dando ensejo à concessão da tutela de urgência para que a empresa proporcione a cirurgia do autor nos moldes prescritos. Sendo assim, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. (ID 42461135) Pedido de reapreciação não foi admitido pelo desembargador plantonista por incompatibilidade com o juízo excepcional (ID 42480474). Ratifico, integralmente, a decisão de ID 42461135 e mantenho o indeferimento da liminar. Registre-se que o procedimento foi indicado pelo médico responsável pelo paciente e eventual demora poderia engendrar prejuízos ao recorrido e não à recorrente. Ao revés do argumentado, não há irreversibilidade da medida, pois os custos poderão ser cobrados do agravado caso ocorra reversão da cautelar. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora